Tribunal: TJBA
Processo: 8010053-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010053-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDUARDO CAETANO COSTA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO CONDICIONADO À GARANTIA DO JUÍZO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAUÇÃO EXIGIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de Ação de Embargos à Execução Fiscal que determinou a intimação da parte Agravante para apresentar caução idônea, como condição para atribuição de efeito suspensivo à execução fiscal relativa a crédito de IPTU. A parte agravante alegou ser beneficiária da Justiça Gratuita e, portanto, isenta da obrigação de prestar caução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão da Justiça Gratuita, por si só, autoriza a dispensa da prestação de caução para suspensão da exigibilidade da execução fiscal, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, mesmo quando a parte executada possui patrimônio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, a prestação de garantia, a presença de fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Segundo a jurisprudência do STJ (Tema 526), é possível dispensar a garantia do juízo em execução fiscal apenas quando restar comprovada a hipossuficiência econômica do devedor, o que não se verifica na hipótese, pois a execução tem por objeto crédito de IPTU, indicando a titularidade de bem imóvel. 5. A simples concessão da Justiça Gratuita não presume, automaticamente, hipossuficiência patrimonial capaz de afastar a exigência legal de garantia, especialmente quando evidenciado que a parte possui bens que podem ser oferecidos como caução. 6. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante que reconhece a necessidade de garantia idônea como requisito objetivo e indispensável à suspensão da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a prestação de caução idônea, salvo prova inequívoca de hipossuficiência patrimonial do devedor. 2. A concessão da Justiça Gratuita não afasta, por si só, a exigência legal de garantia para suspensão da execução. 3. A titularidade de bem imóvel evidencia a capacidade de prestação de caução, inviabilizando o afastamento da exigência legal prevista no art. 919, §1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, §1º, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 526; STJ, AgInt no REsp 2.022.726/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 28.05.2019; TJ-BA, AI 8014263-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.07.2022; TJ-BA, AI 8040574-79.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010053-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EDUARDO CAETANO COSTA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.